Tribunal: TJDFT
Processo: 0735321-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO 'DECISUM'. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso Em Exame
1. Recurso de apelação interposto pela ré, em vista da sentença proferida nos autos de ação de exigir contas que, na segunda fase, julgou procedente o pedido para declarar a existência de saldo credor em favor da parte autora, devido pela ré, no valor de R$ 521.267,82 (quinhentos e vinte e um mil duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos).
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a apelação interposta preenche os requisitos de admissibilidade recursal, especialmente no tocante à impugnação específica dos fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade).
III. Razões de decidir
3. O recurso, que volta a reagitar a tese de ilegitimidade de parte examinada na primeira fase da ação de exigir contas, não ataca especificamente os fundamentos da sentença que julgou a segunda fase da demanda, reconhecendo a existência de crédito em favor da parte autora.
4. A apelação confunde os objetos referentes às fases da ação de exigir contas. Enquanto na primeira fase se analisa se o autor tem o direito de exigir contas do réu, examinando a legitimidade das partes para tanto, na segunda fase, busca-se analisar as contas apresentadas e apurar se há saldo credor ou devedor.
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “1. O recurso de apelação deve impugnar de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. 2. Recurso que não observa os pressupostos objetivos de admissibilidade recursal deve ser liminarmente inadmitido.”